Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO SOBRE CONDIÇÃO PREEXISTENTE. EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RESCISÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE. GESTORA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso de solidariedade passiva, cabe exclusivamente ao consumidor a escolha de quem deve figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ressalvado nas hipóteses de suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado.
3. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. Na hipótese, não se pode presumir que o beneficiário sabia do seu estado de saúde no momento de adesão ao contrato, mesmo ante as circunstâncias singulares do caso.
5. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade solidária do fornecedor do produto ou do serviço pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Trata-se de importante regra de solidariedade automática nas relações de consumo, decorrente da Teoria da Aparência. Não requer qualquer esforço probatório concernente a nexo de causalidade ou elemento subjetivo (culpa). Alcança tanto as obrigações originárias quanto as sucessivas (responsabilidade civil).
6. A gestora, ao atuar junto ao consumidor, se coloca como representante da entidade responsável pelo serviço de assistência à saúde, fato que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. É irrelevante que a rescisão contratual tenha sido determinada pelo CAADF, já que a responsabilidade entre os entes é solidária.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.